Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. TEMA 1361 STF. ART. 1.040, II, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTEIRO TEOR DO PROCESSO. CIÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE JURÍDICA. DISTINÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃOS NS. 1.636.131, 1.435.715 E 1.711.141. MANTIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de reexame de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdãos, nos quais foi mantido entendimento de perda superveniente de objeto de agravo de instrumento e ausência de omissão quanto análise de possível falta intimação de decisão interlocutória na qual foram homologados cálculos pela Contadoria Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia do reexame consiste em verificar se há descumprimento da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1361.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com o comparecimento espontâneo, a parte processual toma conhecimento do inteiro teor do processo; inexistindo, assim, nulidade relativa a falta de intimação sobre decisão judicial, notadamente, quando a alegação configura nulidade de algibeira, em razão de longo decurso temporal de quase 2 (dois) anos, nos termos dos arts. 239, § 1o, 272, § 6o, e 276, todos do CPC, c/c, art. 9o, caput e § 1o, da Lei n. 11.419/2006. Omissão no acórdão embargado inexistente.
4. O caso em tela apresenta distinção em relação àquele paradigma do Tema 1361 STF, pois não há omissão a ser sanada em sede de embargos de declaração quanto a intimação de decisão interlocutória, notadamente, quanto a incidência desta tese jurídica, ante a perda de objeto do agravo de instrumento, cujo acórdão foi objeto dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Em sede de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, mantém-se a resolução deste Colegiado quanto ao conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração.
Tese de julgamento: “Com o comparecimento espontâneo, a parte processual toma conhecimento do inteiro teor do processo; inexistindo, assim, nulidade relativa a falta de intimação sobre decisão judicial”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 17 e 1.040, II, ambos do CPC.